Tribunal: TJSP
Processo: 1019567-82.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos – Improcedência - Prestação de serviços educacionais - Ausência de contratação do FIES pelos autores – Descabimento da concessão ao benefício da bolsa de estudos - Alegação de fraude que não altera a solução da demanda - Improcedência da ação que merece ser mantida – Pagamento das custas e honorários advocatícios por beneficiários da assistência

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos – Improcedência - Prestação de serviços educacionais - Ausência de contratação do FIES pelos autores – Descabimento da concessão ao benefício da bolsa de estudos - Alegação de fraude que não altera a solução da demanda - Improcedência da ação que merece ser mantida – Pagamento das custas e honorários advocatícios por beneficiários da assistência judiciária gratuita – Admissibilidade – Exigibilidade suspensa, entretanto, nos termos do REsp 977.444/RS - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019567-82.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
BÁRBARA
ROBERTA
TROJILLO
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
FRANCIANE GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e
JONATHAS MOREIRA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP/GRUPO UNIESP,
MANTENEDORA DA FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE FAPEPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 2o Juiz que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA, MELO COLOMBI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.985
APELAÇÃO No 1019567-82.2018.8.26.0482
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
APTES.: BÁRBARA ROBERTA TROJILLO PEREIRA, JANATHAS
MOREIRA PEREIRA E FRANCIANE GONÇALVES RODRIGUES
DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO

IEP/GRUPO
UNIESP

MANTENEDORA
DA
FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - FAPEPE.
Apelação Ação de reparação de danos Improcedência -
Prestação de serviços educacionais - Ausência de contratação
do FIES pelos autores
Descabimento da concessão ao
benefício da bolsa de estudos - Alegação de fraude que não
altera a solução da demanda - Improcedência da ação que
merece ser mantida
Pagamento das custas e honorários
advocatícios por beneficiários da assistência judiciária gratuita
Admissibilidade Exigibilidade suspensa, entretanto, nos
termos do REsp 977.444/RS - Fixação de honorários recursais
nos termos do art. 85, § 11o, do CPC - Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 258/265), proferida pelo douto
Magistrado Fábio Mendes Ferreira, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação de reparação de danos ajuizada por
BÁRBARA ROBERTA TROJILLO PEREIRA, JANATHAS MOREIRA
PEREIRA E FRANCIANE GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA
contra INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
IEP/GRUPO UNIESP
MANTENEDORA DA FACULDADE DE
PRESIDENTE PRUDENTE
FAPEPE, condenando os autores no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual que lhes foi concedida.
Irresignados, apelam os autores, alegando que
foram induzidos a acreditar que não teriam custo algum com o curso de
graduação, tendo a parte requerida faltado com honestidade ao veicular
propaganda enganosa. Esclarecem terem estudado um ano no curso de
Secretariado Executivo oferecido pela ré, mas somente após esse período é
que a instituição de ensino lhes informou que o curso de Secretariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executivo não teria vagas disponíveis para o FIES, entretanto, poderiam
assinar um contrato onde constaria estarem matriculados em Administração
de Empresas, o que foi recusado pelos apelantes. Afirmam que diante da
recursa em participar da fraude, foram impedidos de continuar na
instituição. Sustentam que perderam um ano de suas vidas, tendo gastos
com transporte, material e tempo de estudo, por culpa exclusiva da ré, que
além de enganá-los com propaganda falsa, tentou força-los a assinar um
contrato ilegal, sob pena não poderem continuar os estudos, o que acabou
ocorrendo. Ressaltam ter direito à reparação de danos diante da conduta
desonesta e abusiva da apelada. Insurgem-se contra a condenação no
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, por serem
beneficiários da assistência judiciária gratuita. Postulam, por tais razões, a
reforma da r. sentença (fls. 268/276).
Recurso tempestivo, processado, recebido no
duplo efeito e respondido (fls. 310/321).
É o relatório.
Os autores ajuizaram a presente ação alegando
terem sido ludibriados pela ré com a promessa enganosa de financiamento
pelo FIES do curso de graduação oferecido pela instituição de ensino.
Esclareceram que após terem cursado um ano de Secretariado Executivo
foram informados que o referido curso não teria vagas para o FIES,
entretanto, poderiam aderir ao programa caso concordassem constar no
contrato que estariam matriculados no curso de Administração de Empresa.
Ressaltaram que diante da recusa em participar da uma fraude, foram
impedidos de seguir o curso da referida instituição. Argumentaram que
diante dos transtornos vividos em razão dos fatos, bem como face a recusa
da ré em reparar dos danos suportados pelos demandantes, não viram outra
saída, a não ser se socorrerem do Poder Judiciário para garantirem seus
direitos. Pleitearam o pagamento de R$ 60.000,00 a título de reparação de
danos, sendo R$ 20.000,00 para cada autor.
A ré, em sua defesa, arguiu preliminares de
inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito, sustentou que os
autores não aderiram ao programa “Uniesp pode pagar”, desse modo,
nunca fizeram jus ao citado benefício junto ao FIES. Discorreram sobre o
“Programa Uniesp Paga”. Esclareceu que não houve propaganda enganosa.
Ressaltou que os demandantes não cumpriram os requisitos impostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentou que não houve qualquer dano a ser reparado (fls. 196/215).
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, consignando que:
(...)
Pois bem. Uma vez realizada a introdução em
tela, tem-se que, no caso em testilha, os elementos probatórios carreados
ao feito, sob o crivo do convencimento deste magistrado pela
improcedência do pedido.
A conclusão em tela decorre do fato de que os
requerentes não satisfizeram o requisito pertinente à celebração do
contrato de FIES com instituição financeira, razão pela qual foi justificada
a não inclusão dos alunos em testilha no programa social mantido pela
requerida.
Ao contrário do defendido pelos requerentes na
petição inicial, tem-se que a propaganda veiculada pela requerida (fls.
129 único material publicitário juntado frise-se) não mencionou
expressamente a desnecessidade de o interessado celebrar o contrato de
FIES com instituição financeira para o fim de ser incluído no programa
social que o isenta do pagamento das mensalidades do curso que
frequenta.
Fica claro, desta maneira, que a requerida
repassou previamente aos interessados a necessidade de obter o contrato
de FIES junto à instituição financeira, requisito este imprescindível para o
fim de viabilizar o ingresso e manutenção do aluno no programa social
desenvolvido pelo acionado.
Logo, o aluno interessado somente poderá
utilizar-se do programa social mantido pela requerida com a sua inscrição
no FIES.
Ressalto ainda que os requisitos em tela, inclusive
a necessidade de obtenção do FIES junto à instituição financeira, foram
igualmente
destacados
no
site
mantido
pelo
requerido
(www.uniesp.edu.br), que igualmente corresponde a um meio de
propaganda veiculado pelo acionado Instituto Educacional Do Estado De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo.
Ou seja, foi de pleno conhecimento dos
requerentes a necessidade de celebrar o contrato de FIES com instituição
financeira para o fim de aderir ao programa social mantido pela
requerida, do contrário, caso não houvesse contrato de financiamento,
esta não teria o que quitar posteriormente.
Não há como falar-se, portanto, que a requerida
desvirtuou-se do conteúdo da publicidade e propaganda por ela
veiculadas, tendo em vista ser lógica a necessidade de o aluno interessado
obter junto à instituição financeira o contrato pertinente ao FIES para
posteriormente aderir ao programa social mantido pela requerida.
No caso em testilha, à luz dos elementos
carreados ao feito, tornou-se incontroverso que os requerentes não
firmaram o contrato de FIES junto à instituição financeira.
Justamente em razão do especificado no
parágrafo anterior, tem-se que a não inclusão dos requerentes no
programa social mantido pela requerida foi medida de rigor.
Reitero que a publicidade e propaganda
veiculadas
pela
requerida
não
mencionaram
expressamente
a
desnecessidade do aluno realizar o contrato do FIES para o fim de
ingressar no programa social por ela mantido, requisito este que, todavia,
não foi satisfeito pelos requerentes, o que justifica a rejeição da sua
pretensão de cunho material.
Conclui-se, desta maneira, que o decreto de
improcedência da presente demanda é medida de rigor na medida em que,
não reconhecida a propaganda enganosa, não há que se falar na eclosão
de dano moral.
Por fim, saliento que as demais teses veiculadas
pelos requerentes não tiveram o condão de afastar a convicção no sentido
da improcedência do pleito autoral, nos termos da fundamentação acima
lançada.
(...)
Este entendimento merece ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, verifica-se que a alegação de fraude
feita pelos autores no que diz respeito à alegada existência de propaganda
enganosa, realmente em nada alteraria a solução da presente demanda,
porquanto, como se verá adiante, não restou demonstrado pelos apelantes
que firmaram contrato junto à instituição de ensino para receberem o
benefício do FIES, como lhes competia.
Como
bem
observado
pelo
MM.
Juiz
sentenciante, para que fizessem jus ao benefício da bolsa de estudos, seria
necessário que os estudantes aderissem formalmente ao “Programa Uniesp
Paga”, o que não ocorreu.
No caso vertente, uma vez que os autores
alegaram que o curso de Secretariado Executivo não estaria inscrito no
mencionado programa, restou claro que não seria possível que firmassem o
contrato de financiamento estudantil junto ao FIES. Desse modo, não
poderiam se beneficiar do programa.
Vale citar a respeito, precedentes deste Tribunal
em casos análogos:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com obrigação de fazer. Prestação de serviços educacionais.
Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o financiamento
estudantil da Autora através do "Programa Fies Uniesp Paga". Ausência
de contratação do financiamento estudantil. Autora que não faz jus ao
benefício da bolsa de estudos. Recurso desprovido. (Apelação Cível
1034363-08.2014.8.26.0001; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil;
Órgão Julgador: 38a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do
Julgamento: 30/01/2018).
Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer. Bolsa de estudo por meio do FIES. Propaganda
enganosa. Não reconhecimento. Ausência de contratação do FIES pela
autora. Sentença de improcedência confirmada. Recurso improvido.
(Apelação Cível 0035906-46.2012.8.26.0482; Relator (a): Nestor Duarte;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/11/2016).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Suposta concessão de bolsa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudos integral para o curso de graduação em Pedagogia Na verdade, a
Instituição/ré oferecera um benefício de isenção para os alunos que
aderissem ao programa social "Fies Uniesp Pode Pagar", no qual se
comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que
tivesse sido avençado pelo aluno com a instituição bancária, na sua fase
de amortização, após o término do curso, desde que atendidos
determinados requisitos
Requisitos não cumpridos pelo autor

Inexistência de propaganda enganosa - Recurso improvido. (Apelação
Cível 0003780-06.2013.8.26.0482; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/07/2016).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. "PROGRAMA FIES UNIESP PAGA".
Alegação de publicidade enganosa e existência de irregularidades no
programa. Inocorrência. Informações suficientes e adequadas constantes
nos informativos da universidade. Ciência do autor acerca das condições
do programa. Inobservância de seus requisitos pelo próprio autor que
deixou de celebrar contrato de financiamento no âmbito do FIES. Conduta
que impossibilitou o recebimento dos benefícios do programa ofertado
pela ré. Dever de realizar o pagamento das mensalidades referentes ao
período em que os serviços educacionais foram prestados. Inexistência de
responsabilidade da ré quanto à reparação de danos eventualmente
suportados
pelo
autor.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
0027920-41.2012.8.26.0482; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/05/2016).
Portanto, restando incontroverso que os autores
não firmaram contrato de financiamento estudantil junto ao FIES, foi
correto o afastamento da pretensão dos demandantes.
No tocante a condenação dos apelantes no
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência da parte
contrária, melhor sorte não os socorre, cabendo ressaltar que a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita não tem o condão de afastar
a imposição do ônus da sucumbência aos vencidos. O que ocorre, nesses
casos, é a suspensão da exigibilidade de pagamento das despesas e dos
honorários advocatícios sucumbenciais, “enquanto perdurar a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica que justifique o benefício legal, prescrevendo a obrigação em
cinco anos”, conforme entendimento do STJ, Segunda Turma, no
julgamento do REsp 977.444/RS, datado de 19.05.2009, de relatoria do
Min. Herman Benjamin.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrosssim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Conclui-se, pois, que a irresignação dos autores
não merece ser acolhida, mantendo-se a r. sentença recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono da apelada que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto pelos apelantes, majora-se a verba honorária em seu favor para
12% do valor atualizado da causa principal (artigo 85, parágrafo 11, do
CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44079
Apelação no 1019567-82.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente (5a Vara Cível)
Apelante: BARBARA ROBERTA TROJILLO PEREIRA E OUTROS
Apelado: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO

IESP/GRUPO
UNIESP,
MANTENEDORA
DA
FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE FAPEPE
Relator: Desembargador Thiago de Siqueira (voto no 42985)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado
o
entendimento
do
douto
Desembargador Relator Thiago de Siqueira, dele ousei divergir.
Verifico que a matéria tratada tem disciplina
distinta cuja preliminar de nulidade alegada no apelo deveria ser
acolhida, uma vez que os autores alegam que a falta de
contratação do bolsa FIES e a perda de um ano de suas vidas
profissionais sucedeu em razão da conduta temerária, lesiva e
prejudicial da ré.
Não acolhida a preliminar de nulidade, no mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o recurso prospera.
É fato notório que a ré age de forma abusiva,
consta ainda prisão segundo noticia a mídia, do seu corpo diretivo,
infringindo grave violação da relação de consumo e modelo de falta
de transparência nas informações.
Os autores, ao cursarem o primeiro ano, vieram a
saber que não poderiam obter financiamento bolsa FIES em virtude
de restrições junto a requerida, tendo opções de mudança de curso
ou declarações as quais não corresponderiam à realidade.
A prova documental é farta, cuja messe
demonstra desempenho na grade curricular que infelizmente não
puderam continuar já que, se fossem informados antes, jamais
cursariam aquela faculdade.
Definida assim a questão, portanto, deverá ser
anulada a sentença prolatada, comportando prestígio o recurso,
sendo manifesto o nexo causal e o prejuízo acarretado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida.
Existem notícias sobre medida cautelar proposta
pelo MPF, concedida tutela liminar para o depósito de
R$1.000.000.000,00 no propósito de minorar o prejuízo envolvendo
interesse público, coletivo e difuso, de tal sorte que ao realizar
propaganda enganosa e publicidade destoante da realidade,
respondem as requeridas pelas respectivas infúrias.
Entretanto, o valor do dano moral deve ser de
acordo com o desempenho de cada aluno, o que impede simetria
entre os valores.
Levando
em
conta
o
aparato
processual
existente, em relação à autora Barbara, faz jus ao dano moral de
R$ 10.000,00, Franciane R$ 7.000,00, e Jonatas R$ 5.000,00,
tendo em mira o desempenho e as notas obtidas conforme
históricos escolares anexados.
Em virtude de ter a requerida premido os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e tirado a expectativa por um ano prometendo algo não cumprido,
até mesmo impossível, já que estava suspensa para fins de bolsa
do FIES, aqui não se trata por óbvio da falta de contratação, mas
sim de falta de informação não disponibilizada a tempo e a hora
pelo estabelecimento de ensino.
Soubessem os autores dessa restrição, não
frequentariam o curso, promoveram protesto interruptivo da
prescrição sem qualquer resposta do comportamento da requerida,
além de ilícito somente visava atrair o maior número possível de
alunos para refletir lucro (fls. 44).
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO, julgo procedente a ação, responsabilizando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais à autora Barbara no
valor de R$ 10.000,00, à autora Franciane R$ 7.000,00, e ao autor
Jonatas R$ 5.000,00, importâncias que serão atualizadas da
decisão, juros de mora de 1% ao mês da citação, custas, despesas
processuais pela vencida e honorários de 10% sobre o total
indexado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o meu voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
F7F9009
9
13
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
F8042BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019567-82.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.